Tribunal: TJPA
Processo: 0800089-48.2021.8.14.0079
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800089-48.2021.8.14.0079

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO TENTADO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA INFORMATIVA. JUSTA CAUSA. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ARTIGO 41 CPP. FUMUS COMISSI DELICTI. INDÍCIOS DE AUTORIA. MATERIALIDADE. PROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

O Ministério Público (MP) interpôs Apelação Criminal, posteriormente convertido em Recurso em Sentido Estrito (RESE), contra a sentença do Juízo da 1.ª Vara Criminal que rejeitou a denúncia. O MP requereu o recebimento da denúncia e o regular processamento da ação penal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão para o Ministério Público (MP) neste caso girou em torno da reforma da sentença que rejeitou a denúncia e do consequente recebimento da denúncia para o regular processamento da ação penal contra FLÁVIO FERREIRA DOS SANTOS pela prática do crime de roubo tentado (Artigo 157 c/c Artigo 14, II, parágrafo único, ambos do CPB).

As principais argumentações e pontos em discussão levantados pelo MP (e acolhidos pelo voto) foram:

Preenchimento dos Requisitos Formais: O MP alegou que a denúncia cumpriu integralmente os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal;

Existência de Lastro Probatório Mínimo: O MP argumentou contra a ideia de que a denúncia se baseou exclusivamente no Auto de Prisão em Flagrante (APF). O MP sustentou que o caderno processual continha um lastro probatório mínimo e suficiente (fumus comissi delicti) para a ação penal;

Natureza do Inquérito Policial (IPL): O MP defendeu que o inquérito policial é um procedimento meramente informativo e dispensável (escusável). Portanto, a ausência de um inquérito formal não inviabiliza a ação penal, desde que haja outros elementos suficientes para demonstrar autoria e materialidade (como o APF e as demais provas orais e documentais);

Suficiência dos Indícios: O MP defendeu que, na fase de juízo de admissibilidade da acusação, basta a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade para sustentar a peça acusatória, sendo temerário sustar o processo neste momento. Os elementos mínimos de autoria e materialidade no caso incluíam o APF, o Exame de Corpo de Delito na vítima, o Registro da Ocorrência Policial, as Provas Orais colhidas no IPL, o Relatório conclusivo do IPL, e a confissão do acusado de que agrediu a vítima.

III. Razões de decidir

A denúncia cumpriu integralmente os requisitos formais previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo o fato criminoso com suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime.

A premissa fática de que a denúncia se baseou exclusivamente no APF não se sustenta. O processo continha lastro probatório mínimo e suficiente (fumus comissi delicti), que inclui o Auto de Prisão em Flagrante, o Exame de Corpo de Delito na vítima, o Registro da Ocorrência Policial, Provas Orais colhidas no Inquérito Policial (IPL), e o Relatório conclusivo do IPL. Além disso, o investigado Flávio Ferreira dos Santos confessou que agrediu a vítima.

O inquérito policial (IPL) é um procedimento meramente informativo e dispensável (escusável), não sendo condição indispensável para a propositura da ação penal. O Ministério Público necessita apenas de substrato mínimo necessário para formar sua opinio delicti.

Na fase de juízo de admissibilidade da acusação, basta a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade. Sustar a marcha processual neste momento seria "extremamente temerário" e resultaria em "evidente afronta ao princípio do devido processo legal".

IV. Dispositivo e tese

A decisão CONHECEU do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, DEU-LHE PROVIMENTO para reformar a Sentença que rejeitou a denúncia. Determinou-se o recebimento da denúncia oferecida contra FLÁVIO FERREIRA DOS SANTOS e o prosseguimento do feito criminal em seus ulteriores termos de direito.

Dispositivos relevantes:
Artigo 157 (Código Penal Brasileiro - CPB);Artigo 14, II, parágrafo único (Código Penal Brasileiro - CPB);Artigo 41 (Código de Processo Penal - CPP); Artigo 581, I (Código de Processo Penal - CPP); Artigo 589 (Código de Processo Penal - CPP); Art. 129 (Constituição Federal);

Julgados relevantes:

STJ - RHC: 34262 RS 2012/0229715-9, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 03/03/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2016
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº: 0800089-48.2021.8.14.0079

MP Nº 08.2025.00150523-7

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

Ação: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO

Procurador de Justiça: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, em exercício

Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Recorrido: FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Breves – Termo Judiciário de Bagre requerendo o recebimento da denúncia e o consequente processamento regular da ação penal, ao argumento de que preenchidos os requisitos previstos no art. 41, do CPP.

A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público do Estado do Pará em
08 de setembro de 2021
imputando a
FLÁVIO FERREIRA DOS SANTOS
a prática do crime de
roubo tentado
(Artigo 157 c/c Artigo 14, II, parágrafo único, ambos do CPB).

Os fatos narrados baseiam-se em eventos ocorridos em
22 de maio de 2021
, por volta das 10h. A vítima,
RAYLER PANTOJA DE SOUZA
, de 16 anos, estava na Av. Barão do Rio Branco com seu tio, João de Deus, após venderem bacaba. O tio da vítima entregou R$ 50,00 a Rayler como pagamento pela ajuda nas vendas, fato observado por
Flávio
("CRANHUDO") e por "Anderson".

Flávio e Anderson seguiram a vítima. Flávio desceu da motocicleta,
anunciou o assalto
e desferiu
dois socos no rosto
do adolescente, que caiu no chão. A dupla se evadiu do local
sem levar o dinheiro da vítima
devido à intervenção de populares. Flávio Ferreira dos Santos foi
preso em flagrante
.

A denúncia foi
recebida
em
14 de fevereiro de 2022.

A
Defensoria Pública
apresentou a Resposta à Acusação em
25 de julho de 2023
.

Após a análise da Resposta à Acusação, o Juiz designou
Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ)
para o dia
05 de dezembro de 2024
, às 10 horas, e deferiu o
depoimento especial
da vítima menor de idade.

Em
21 de junho de 2024
foi prolatada sentença que rejeitou a denúncia ofertada.

O Ministério Público interpôs o
Recurso em Sentido Estrito (RESE)
em
05 de julho de 2024
, contra a decisão que rejeitou a denúncia. O MP alegou que o recurso é cabível com base no art. 581, I, do Código de Processo Penal.

O MP requereu a
reforma da sentença
. Argumentou que a fundamentação da rejeição é frágil, pois: o caderno processual continha
todas as peças investigativas inerentes a um inquérito policial
, incluindo instauração por portaria, depoimentos de condutores, vítima e testemunhas, e o relatório final; mesmo que não houvesse o inquérito formalmente, este é um
procedimento meramente informativo e dispensável
(escusável) quando há outros elementos suficientes (como o APF) para demonstrar materialidade e autoria, o que é corroborado por jurisprudência do STJ e do TJPA (princípio do
in dubio pro societate
); a denúncia está em conformidade com o art. 41 do CPP.

A Defensoria Pública apresentou as
Contrarrazões
em
05 de junho de 2025
pugnando pelo
total desprovimento do RESE
e a manutenção da sentença.

Em
06 de junho de 2025
, o Juiz
a quo
, em juízo de retratação (art. 589 do CPP),
manteve a Sentença que rejeitou a denúncia
por seus próprios fundamentos.

Em
18 de junho de 2025
, o Procurador de Justiça
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
, atuando como
custos legis
na 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do Recurso em Sentido Estrito
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso em sentido estrito (RESE), tempestivo, atende aos pressupostos de admissibilidade, presentes os requisitos objetivos e subjetivos. O Juízo de 1º Grau manteve a decisão de pronúncia em Juízo de Retratação, nos termos do art. 589 do CPPB. Assim, passa-se ao exame do mérito recursal, no qual se busca rejeitar a tese de despronúncia.

O cerne da questão reside na alegada
ausência de justa causa
para a deflagração da Ação Penal, sob o argumento de que a denúncia se baseou exclusivamente no Auto de Prisão em Flagrante.

Porém, essa premissa fática não se sustenta. Uma análise do processo revela que a
denúncia
cumpriu integralmente os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime (roubo tentado), e apresentando elementos mínimos de autoria e materialidade.

Tais elementos incluem:

1.

O
Auto de Prisão em Flagrante;

2.

O
Exame de Corpo de Delito na vítima;

3.

O
Registro da Ocorrência Policial
;

4.

As
Provas Orais
colhidas nos autos do IPL, que serviram de base para a ação penal;

5.

O próprio
Relatório conclusivo do IPL
.

Além disso, o investigado, Flávio Ferreira dos Santos,
confessou
que agrediu a vítima e pegou o dinheiro que estava na mão dela, alegando estar sob efeito de entorpecentes.

Assim, há um
lastro probatório mínimo e suficiente
(o
fumus comissi delicti
) para sustentar a peça acusatória.

A jurisprudência das Cortes Superiores (STJ e STF) é pacífica no sentido de que
o inquérito policial é peça meramente informativa e dispensável (escusável)
, não sendo condição indispensável para a propositura da ação penal. O que se exige é que o Ministério Público, como titular da ação penal, disponha de
substrato mínimo necessário
para formar sua
opinio delicti
e iniciar a persecução penal, o que foi alcançado por meio do Auto de Prisão em Flagrante e dos demais documentos investigativos juntados ao processo. Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. PROCEDIMENTO MERAMENTE INFORMATIVO. DISPENSABILIDADE DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO VINCULAÇÃO ÀS CONCLUSÕES DA AUTORIDADE POLICIAL. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS AO PODER JUDICIÁRIO. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Possíveis nulidades ocorridas no inquérito policial não são aptas a macular o processo criminal, por se tratar de expediente meramente informativo, prescindível, inclusive, para o oferecimento da denúncia. Precedentes. 2. A jurisprudência consolidou entendimento quanto ao fato de que o Ministério Público não está adstrito às conclusões firmadas pela autoridade policial, por ser o dominus litis. Precedente. 3. O poder requisitório conferido ao Ministério Público pelo art. 129 da Constituição Federal não impede o requerimento de diligências ao Poder Judiciário, desde que demonstre a incapacidade de sua realização por meios próprios. Precedentes. (REsp n. 820.862/SC, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 2/10/2006). 4. É cediço que o inquérito policial é peça meramente informativa, de modo que o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias que tornam devido o processo legal, não subsistem no âmbito do procedimento administrativo inquisitorial. Precedentes. (RHC 57 .812/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 22/10/2015). 5. Inadmissível o exame do material fático-probatório da ação penal na via estreita do habeas corpus. 6. Recurso ordinário improvido.

(STJ - RHC: 34262 RS 2012/0229715-9, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 03/03/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2016)

A tese de que a
denúncia
estaria fragilizada pela ausência de "maiores diligências" ou pela dependência exclusiva do Auto de Prisão em Flagrante não se coaduna com o panorama dos autos, que contém os elementos que configuram o inquérito policial.

Ademais, na fase inicial do processo (juízo de admissibilidade da acusação), basta a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade. A certeza é buscada durante a instrução probatória. Sustar a marcha processual neste momento, impedindo a produção de provas sob contraditório, seria
"extremamente temerário"
e resultaria em
"evidente afronta ao princípio do devido processo legal"
.

Portanto, a decisão que rejeitou a
denúncia
por ausência de justa causa deve ser reformada, visto que a peça acusatória preencheu os requisitos do Art. 41 do CPP e está suportada por elementos investigativos que demonstram a tipicidade da conduta imputada (roubo tentado) e os indícios suficientes de autoria.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a Sentença que rejeitou a denúncia e determino o
recebimento da denúncia
oferecida contra FLÁVIO FERREIRA DOS SANTOS e o prosseguimento do feito criminal em seus ulteriores termos de direito, nos moldes em que a Decisão de ID 47910881 já havia determinado.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/11/2025